Tribunal: CARF
Processo: 10380.720454/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720454/2020-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.427 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO TDPF
O TDPF é mero instrumento de controle administrativo e não pode dar causa a
nulidade de procedimento fiscal ou atos dele decorrentes. O seu teor e
prorrogações serão disponibilizados ao contribuinte no site da RFB.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - EXCESSO DE RECEITA BRUTA
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do Simples
Nacional a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 104-001.479, da 9a Turma da
DRJ04, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo no 03, de 23 de janeiro de 2020 (ADE 03/2020), da DRF-Fortaleza, em
que foi declarada a exclusão do contribuinte do Regime do Simples Nacional, face a ter sido
extrapolado o limite legal da Receita Bruta.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade, onde alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720454/2020-89
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720454/2020-89

Em primeiro lugar, o prazo do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF), que era de 120 dias, já havia expirado no momento da representação
apresentada pelo auditor fiscal. Ou seja, há incompetência formal absoluta que impede
adoção de medidas administrativas a partir de 30/12/2019 (data final de validade do
TDPF que autorizou a investigação neste CONTRIBUINTE).
Não há qualquer indicação nos autos de quando esse TDPF teria sido renovado
pela RFB (seria a única possibilidade de evitar a incompetência formal absoluta dos
auditores fiscais nesse caso).
Além disso, como a validade dos próprios débitos supostamente omitidos (e que
deram origem à “representação para exclusão do SIMPLES NACIONAL” objeto deste
P.A.) está sendo discutida no Processo Administrativo no 10380.720359/2020-85, não
há como se decidir pela exclusão da LOCABOX do SIMPLES NACIONAL antes de
qualquer decisão definitiva no âmbito daquele processo.
Na pior das hipóteses, os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 0 de 2020
(que decidiu pela exclusão da LOCABOX do SIMPLES NACIONAL) devem ser
suspensos até a decisão definitiva acerca das supostas omissões que teriam dado
origem à representação fiscal que originou a exclusão aqui discutida.
Sem falar que o Ato Declaratório no 03 de 2020 também incorreu em erro ao
estabelecer os efeitos da exclusão a partir de 01/01/2017. Em último caso, seria o caso
de excluir o CONTRIBUINTE do SIMPLES NACIONAL apenas no exercício de
2017, afinal, a partir de 2018 o limite máximo para a adesão ao regime simplificado
passou a ser de R$ 4.800.000,00 e não há quaisquer questionamentos quanto ao
cumprimento deste e dos demais requisitos por parte da LOCABOX.
Por fim, pede:
1) DECLARAR A NULIDADE do P.A. no 10380.720454/2020-89, em razão da
expiração do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e da falta de
documento nos autos que comprove a data da prorrogação do referido termo,
conforme exposto no tópico 2.
2) DECLARAR A SUSPENSÃO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
No 03 DE 2020, uma vez que os supostos débitos que deram origem à “representação
para exclusão do SIMPLES NACIONAL” estão com a exigibilidade suspensa e têm a
sua validade discutida no âmbito do P.A. no 10380.720359/2020-85.
3) Na improvável hipótese de nenhum dos pedidos supra serem acolhidos, o
CONTRIBUINTE requer que os efeitos da exclusão do SIMPLES se refiram apenas
ao exercício de 2017 (e não “a partir de 2017”), uma vez que, desde 2018, o limite
máximo para as Empresas de Pequeno Porte passou a ser de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) anuais.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO No 104-001.479 - 9a TURMA DA DRJ04
DATA DA SESSÃO 08 DE OUTUBRO DE 2020
PROCESSO No 10380.720454/2020-89
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720454/2020-89

Ano-calendário: 2016
NULIDADE. TDPF.
O TDPF é mero instrumento de controle administrativo e não pode dar causa a nulidade
de procedimento fiscal ou atos dele decorrentes. O seu teor e prorrogações serão
disponibilizados ao contribuinte no site da RFB.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 18/07/2022 (fl.181 ) e apresentou
o seu Recurso Voluntário em 12/11/2020 (fl.183 ).
Em seu RV, a recorrente, repete, basicamente, as alegações trazidas em sede de
MI.
Em preliminar, alega:
Nulidade por incompetência - TDPF expirado e ausência de documento que
ateste o momento de sua prorrogação.
...
O julgador de primeiro grau, ao abordar esse ponto, tentou desconstituir a
alegação do CONTRIBUINTE, mas apenas reforçou que não se sabe quando eventual
prorrogação teria acontecido. Veja-se a manifestação do julgador (fls. 05 do
julgamento):

Ora, Excelências, a defesa consultou essa informação nos autos, mas isso não
altera em absolutamente nada a tese. Afinal, quando essa suposta prorrogação foi
incluída? Esse é o ponto crucial do questionamento que comprovaria a validade da
representação.
Segue tecendo comentários sobre tal alegação de nulidade para concluir que:
A referida situação é idêntica ao do presente processo administrativo. Em
ambos os casos o TDPF expirou e, embora a RFB diga que a sua renovação teria
ocorrido em tempo hábil, não existe qualquer indicação nos autos de QUANDO a tal
renovação teria acontecido.
Trata-se de ato administrativo viciado por falta formal que, dada a sua natureza,
é impassível de ratificação. Portanto, todos os atos processuais ocorridos a partir de
30/12/2019 neste processo são inválidos, em razão da NULIDADE que os macula.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720454/2020-89

Em razões de mérito, alega:
Suspensão da decisão em razão da inexigibilidade do suposto crédito que deu
origem à tentativa de exclusão do simples.
Além da NULIDADE que efetivamente macula este processo administrativo, é
importante destacar que o suposto débito que originou a “representação para exclusão
do SIMPLES NACIONAL” e o “Ato Declaratório Executivo no 03 de 2020” está com
a exigibilidade suspensa, em razão da reclamação administrativa constate no P.A. no
10380.720359/2020-85.
Alega a inexigibilidade dos créditos, com base no inciso III, ao art.151, do Código
Tributário Nacional – CTN. Continua:
Isso é uma questão que ultrapassa o próprio Direito. É questão de lógica. Como
o CONTRIBUINTE poderia ser “punido” (exclusão do SIMPLES) se o ato que
fundamenta essa exclusão ainda está sendo discutido? É óbvio que isso não pode
acontecer. Seria como dar a “pena de morte” a um acusado antes do seu julgamento
ser finalizado.
Contudo, o julgador de primeiro grau entendeu de forma diversa (fls 06 do
julgamento):

Com a devida vênia, a alegação de que o pedido de suspensão é descabido “por
falta de previsão legal” não possui o menor sentido.
O que não tem “previsão legal” é proceder com o andamento de um processo
que DEPENDE INTEIRAMENTE do resultado de outro processo. A suspensão deste
P.A. é medida que se impõe em razão da própria lógica processual. Pensar diferente
disso é que não tem cabimento.
Cita decisão administrativa deste colegiado (em sentido diverso, ressalte-se) e
judicial do TRF, com a seguinte ementa (não há citação do número da decisão).
Por último, repete a alegação de que a exclusão do simples deve se restringir ao
exercício de 2017.
Requer:
1) DECLARAR A NULIDADE do P.A. no 10380.720454/2020-89, em razão da
expiração do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e da falta de
documento nos autos que comprove a data da prorrogação do referido termo,
conforme exposto no tópico 2.
2) DECLARAR A SUSPENSÃO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
No 03 DE 2020, uma vez que os supostos débitos que deram origem à “representação
para exclusão do SIMPLES NACIONAL” estão com a exigibilidade suspensa e têm a
sua validade discutida no âmbito do P.A. no 10380.720359/2020-85.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720454/2020-89

3) Na improvável hipótese de nenhum dos pedidos supra serem acolhidos, o
CONTRIBUINTE requer que os efeitos da exclusão do SIMPLES se refiram apenas
ao exercício de 2017 (e não “a partir de 2017”), uma vez que, desde 2018, o limite
máximo para as Empresas de Pequeno Porte passou a ser de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) anuais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo (foi apresentado antes da ciência da decisão da
DRJ) e atende aos demais requisitos determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, entendo terem sido minuciosa e precisamente analisadas
pela autoridade julgadora.
Como devidamente respondido pela DRJ, o o TDPF é um instrumento de mero
controle administrativo, disciplinado pela Portaria RFB 6.478/2017:
Art. 4o (...)
(...)
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos
constantes dos Anexos I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço, mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá
certificar-se da autenticidade do procedimento.
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
(...)
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de
1972.
O prazo, como informado pela DRJ e corroborado pela recorrente, foi prorrogado
para 28/04/2020.
Completamente descabida a alegação da recorrente, a qual aqui repito:
Ora, Excelências, a defesa consultou essa informação nos autos, mas isso não
altera em absolutamente nada a tese. Afinal, quando essa suposta prorrogação foi
incluída? Esse é o ponto crucial do questionamento que comprovaria a validade da
representação.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720454/2020-89

Assim, corroboro com a decisão da DRJ de que não ocorre a tal nulidade
suscitada, pois, além de o TDPF ser mero instrumento de controle administrativo, estava
disponível no site da RFB para ciência do seu teor e prorrogações, além do que não ocorreu
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Rejeita-se a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, relativamente aos itens 2 e 3 do pedido da recorrente, por
concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia para a ela aderir, com base
no artigo 50, da Lei 9.784/99 e no §12 do inciso I do art. 114 da Portaria no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF).
A respeito do pedido de suspensão do Ato Declaratório Executivo 03/2020,
tem-se que a suspensão operou-se devido à apresentação da Manifestação de
Conformidade ora em lide, conforme artigo 83 da Resolução CGSN 140/2018:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a
Por outro lado, não tem cabimento a petição do contribuinte para que o ADE
03/2020 tenha seus efeitos suspensos até o julgamento final na esfera administrativa
do processo 10380.720359/2020-85, por falta de previsão legal.
No entanto, como existe correlação entre os dois processos, o processo ora em
lide foi apensado ao processo 10380.720359/2020-85, tendo sido este julgado
desfavoravelmente ao contribuinte, em sessão desta mesma data, com decisão que
manteve integralmente o lançamento efetuado, restando configurado o excesso de
receita bruta ocorrido no ano-calendário de 2016, objeto do ADE 03/2020.
O contribuinte requer, ainda, que os efeitos da exclusão se refiram apenas ao
ano-calendário de 2017, alegando que , a partir de 2018, o limite máximo da receita
bruta para empresas de pequeno porte passou a ser de R$ 4.800.000,00.
Os efeitos da exclusão de ofício por excesso de receita bruta estão previstos no
artigo 31, V, b, da Lei Complementar n° 123/2006, que dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720454/2020-89

b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
Havendo o contribuinte excedido a receita bruta durante o ano-calendário de
2016, estará impedida de adotar o regime de apuração do Simples Nacional no ano-
calendário subsequente, o de 2017.
Não há previsão na legislação para a extensão dos efeitos da exclusão de ofício
por excesso de receita bruta além do ano-calendário subsequente àquele em que se
verificou o excesso.
No caso em tela, se, em 2018, a empresa não estiver enquadrada em alguma das
vedações previstas ao ingresso no Simples Nacional, conforme a legislação vigente,
não estará impedida de fazer a opção.
Tendo em vista que a impugnação utiliza-se de jurisprudência com o objetivo de
fortalecer seus argumentos, esclarece-se que os julgados, sejam eles judiciais ou
administrativos, apenas vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Original